Tribunal: TJBA
Processo: 8075946-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075946-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEUZA RAMOS BARRETO

Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Cleuza Ramos Barreto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança individual por ausência de interesse processual, com base no art. 330, III, do CPC c/c art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). A decisão agravada fundamentou-se na existência de decisão coletiva anterior – Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 – que já reconheceu o direito ao piso nacional do magistério para o mesmo grupo de beneficiários, inclusive a agravante. No recurso, sustenta-se que: (i) a coexistência de ação coletiva e individual é admitida pelo sistema processual; (ii) há prescrição do título coletivo quanto à obrigação de pagar; e (iii) a execução da obrigação de fazer também estaria sujeita à prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual para a impetração de novo mandado de segurança individual, apesar da existência de título judicial coletivo com idêntico objeto; (ii) estabelecer se a eventual prescrição do título coletivo justifica o ajuizamento de nova ação mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige a demonstração de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, o que não se verifica quando já existe decisão coletiva anterior eficaz com os mesmos efeitos para a parte interessada.

O Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 reconheceu o direito dos profissionais do magistério estadual, ativos e inativos com paridade, à percepção do piso nacional, estendendo-se à impetrante, razão pela qual não há utilidade na propositura de novo mandado de segurança.

O princípio da economia processual e a vedação à duplicidade de demandas impõem que o jurisdicionado busque a via executória adequada, e não uma nova ação com idêntico objeto.

A declaração de desinteresse na coisa julgada coletiva não cria, por si só, interesse processual, quando já existente título judicial eficaz aplicável ao caso concreto.

A alegação de prescrição do título coletivo, ainda que suscitável em sede executória, não fundamenta o ajuizamento de nova ação mandamental, pois não há nova lesão ou omissão administrativa que justifique a concessão de segurança.

A uniformização da jurisprudência e a observância dos precedentes obrigatórios impõem a manutenção da orientação já consolidada nesta Seção de Direito Público do TJBA, em nome da segurança jurídica e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
80
75946-84.
202
4
.8.05.0000
, em que figuram como agravante

CLEUZA RAMOS BARRETO

e, como agravado,

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)